Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento de tentativa ao furto, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova testemunhal e técnica, que houve a inversão da posse dos bens da vítima ao acusado. E, conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que ocorra por curto período. Na espécie, houve a inversão da posse dos bens da vítima ao réu, tanto que os itens subtraídos foram encontrados no lado externo da agência bancária.
2. Recurso conhecido e desprovido.